Tribunal: STF
Processo: ARE 1416758
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. AGENTE POLÍTICO. VEREADOR. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS.



    Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em tela, art. 5º da Lei Municipal nº 584/2012, que fixa a remuneração de 13º (décimo terceiro) salário a agentes políticos , in verbis : (...)



    Portanto, não há falar em ausência de previsão legal na época da legislatura, o que torna legítima a percepção do décimo terceiro, não se exigindo que possui natureza legislativa de Emenda à Lei Orgânica, como bem o fez o magistrado a quo.



    Como a lei foi promulgada em 2012, com previsão no art. 7º de entrada em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013, e como o pedido realizado pelo autor é relativo aos anos de 2013 a 2016, faz jus ao recebimento da verba indenizatória referente ao décimo terceiro salário.



    Portanto, havendo previsão legal de pagamento de 13º salário aos agentes políticos, neles incluindo os vereadores, não há falar em afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que no orçamento anual já deve constar a referida verba indenizatória decorrente da lei municipal que a instituiu, de acordo com a receita anualmente obtida.



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente